Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-77.2009.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-77.2009.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES - CPF: 592.843.821-49 (AGRAVADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), CANDIDO PARREIRA DUARTE NETO - CPF: 062.672.368-03 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BIOSEV S.A. - CNPJ: 15.527.906/0001-36 (AGRAVANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUAN SARTORI DE LARA - CPF: 036.313.641-05 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
.

O art. 114 da Constituição Federal preconiza a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das ações que gravitem em torno da relação de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., em face da decisão monocrática de Id. n.º 144494154, que declinou da competência no tocante ao julgamento e processamento do presente feito e, via de consequência, julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Agravado.

Em suas razões, de Id. n.º 146678693, a parte agravante aduz que não possui qualquer vínculo trabalhista com o embargo/apelante, motivo pelo qual o feito não deve ser metido para a Justiça Trabalhista.

Aduz, ainda, que enfrentou situação idêntica na Justiça do Trabalho, oportunidade na qual fora declinada a competência do feito para a Justiça Comum Estadual.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de reconhecer a competência desta Justiça Estadual para o julgamento e processamento do feito.

O agravado apresentou petição no ID. 149801661, concordando com as razões delineadas no agravo interno e pugnando pela manutenção da tramitação do presente feito nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que declinou da competência no tocante ao julgamento e processamento do presente feito e, via de consequência, julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Agravado.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada,.

Como bem exposto na decisão que declinou da competência, a pretensão indenizatória originária deriva da relação de trabalho, o que acarretou o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram a declinação da competência.

“[...]

A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões do contrato individual de trabalho (art. 114) e também outras controvérsias oriundas da relação trabalhista. Isso porque, além dos problemas que surgem na extinção do contrato individual de trabalho, outros emergem durante o vínculo empregatício.

Para Amauri Mascaro Nascimento, não se pode questionar a competência da Justiça do Trabalho quando o problema ocorre após a extinção do vínculo trabalhista, desde que não subsista dúvida sobre a origem da obrigação (causa subjacente). Se esta decorrer do contrato de trabalho, a lide está enquadrada na hipótese prevista pelo art. 114, inciso IX, da CF, que atribuiu competência à Justiça do Trabalho para julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

(...)

Diante do exposto, sem maiores digressões, é de rigor o pronunciamento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, devendo ser declinada para a Vara Trabalhista, ante a comprovada origem da obrigação, decorrente do vínculo trabalhista que exercia à época do acidente e a função que exercia.”

Outrossim, quanto ao apontamento do recorrente ao caso supostamente idêntico na Justiça do Trabalho em que fora proferida decisão declinando a competência do feito para a Justiça Comum Estadual, faz-se necessário registrar que o referido feito tramitou nos idos de 2009, sendo que a jurisprudência já se pronunciou recentemente sobre casos idênticos, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ORIUNDOS DE ATUAÇÃO DO SINDICATO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CF. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. Precedentes.

2. "Tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial se referem a representação sindical, configurando-se em litígio que deriva de relação jurídica que atrai a aplicação de normas trabalhistas, é o caso de se declarar a competência da Justiça Especializada" (AgInt no CC 165.300/RR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe de 07/05/2020).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.934.075/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023